Tribunal: STF
Processo: RE 1598066
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. MULTA TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DA SANÇÃO FISCAL E ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“MULTA MORATÓRIA – Sanção de 100% do valor do débito – Confisco – Redução para 50% – Precedente do STF que baliza a sanção em 20% do débito – Vedação à reformatio in pejus – Apelação não provida” (fl. 2, e-doc. 10).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e LIV do art. 5º e os incs. IV e VI do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 14).

Assevera que “as multas punitivas não podem ser tratadas como se multas moratórias fossem” (fl .6, e-doc. 14).

Salienta que “a multa fixada no auto de infração é punitiva, deve ser prevista em lei (nulla pena sine lege), atender ao primado do Estado Democrático de Direito – estabelecer a multa que esteja prevista no ordenamento” (sic, fl. 10, e-doc. 14).

Ressalta que “o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade não pode colocar no mesmo patamar o atraso no recolhimento do tributo e a sonegação, fraude, conluio, ato ilícito a justificar a cobrança da multa punitiva com a multa moratória” (fl. 12, e-doc. 14).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar-se o acórdão recorrido, “mantendo-se integralmente a multa fixada no auto de infração lavrado pelo agente fiscal, em face do ato ilícito tributário perpetrado, em observância ao princípio do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 12, e-doc. 14).

3. Em juízo de retratação do Tema 816 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
 “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação visando redução de multa moratória tributária, julgada parcialmente procedente – Sanção de 100% do valor do débito reduzida para 50% na sentença – Recurso exclusivamente fazendário – Retorno dos autos para análise à luz do Tema 816/STF – Em que pese o precedente qualificado autorize a redução da multa moratória para 20% do valor do tributo, não é possível a ‘reformatio in pejus’ – Acórdão mantido – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo” (fl. 2, e-doc. 20).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. Impossível acolher a postulação do recorrente para a multa aplicada ser de cem por cento sobre o valor do tributo devido.

Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre “anulação de multa imposta pelo atraso na quitação do IPVA” (fl. 2, e-doc. 10), nestes termos:

“A r. sentença apelada julgou a ação parcialmente procedente, para reduzir essa multa ao montante de 50% do valor do débito. 
De acordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais, por violação ao princípio do não-confisco, as multas tributárias excedentes a 20% do valor do débito (...)
Rebate-se assim o vício confiscatório na autuação de que tratam estes autos. Bem se poderia reduzir a multa a 20%, com base no precedente da Corte Nacional. Todavia, sendo vedada a reformatio in pejus, e posta a inexistência de apelação da contribuinte, fica mantido o percentual de 50% na multa sobre o débito fiscal inadimplido” (fls. 2-4, e-doc. 10).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, para reconhecer que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário” (Plenário, DJe 30.4.2025). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%” (AI n. 727.872-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2015).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa SELIC. Multa moratória de 20%. Legitimidade. Ausência de caráter confiscatório. Jurisprudência pacífica desta Corte. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 582.461/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu pela legitimidade da utilização da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso, bem como pelo caráter não confiscatório da multa em patamar de até vinte por cento. 2. A agravante não apresentou argumentos hábeis a ensejar a reforma do decisum, tão somente reproduziu os fundamentos já trazidos no recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 722.101-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.2.2013).

Ao manter a sentença pela qual “julg[ada] a ação parcialmente procedente, para reduzir essa multa ao montante de 50% do valor do débito”, por ser vedada “a reformatio in pejus, e posta a inexistência de apelação da contribuinte”, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a tese fixada no Tema 816 da repercussão geral.

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e com a tese firmada no Tema 816 da repercussão geral, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

6. Para rever os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias sobre a natureza jurídica da multa aplicada, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PREVISTA NO INC. I DO ART. 44 DA LEI N. 9.430/1996. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA DO ART. 59 DA LEI N. 8.383/1991. REDUÇÃO PARA VINTE POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.195 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESCOLHA DA PENALIDADE APLICÁVEL E DETERMINAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.558.956-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“Direito tributário. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Redução de multa de 75% para 20%. Tema 816 da Repercussão Geral. Pretensão de rediscussão do mérito e reforma do julgado. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. O acórdão embargado fundamentou-se na harmonia entre a decisão do Tribunal de origem e a jurisprudência desta Suprema Corte, especificamente o Tema 816 da Repercussão Geral, que limita multas moratórias a 20%. 3. A tese de distinção (distinguishing) entre multa moratória e de ofício, bem como a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, foram expressamente enfrentadas, concluindo-se pela incidência do óbice da Súmula 279/STF e pela desnecessidade de submissão ao Plenário quando já existe orientação firmada pelo STF. 4. A discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 808.154-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.4.2026).

7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

8. O argumento do recorrente de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora